Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. ESTATUTO DO PARTIDO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SUSPENSÃO DAS FUNÇÕES PARTIDÁRIAS. CONTINUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. A ação monitória é procedimento típico de cognição sumária, que se caracteriza pela celeridade para constituição do título executivo. Além disso, os art. 319, VI, e art. 336, ambos do CPC, estabelecem que as partes devem especificar as provas que pretendem produzir, respectivamente, na inicial e na contestação, não havendo que se falar em abertura de prazo específico para tanto.

3. Não se verifica a necessidade de expressa anuência do filiado, tampouco de assinatura de quaisquer documentos, pois a própria filiação pressupõe a anuência com os regramentos internos do partido.

4. É de se ver que a suspensão das funções partidárias não exime o réu de cumprir com as obrigações e deveres estatutários, que só foram interrompidos na data em que sobreveio a declaração judicial de desfiliação.

5. Conforme comunicação oficial, enviada aos deputados e assinada pelo presidente do partido, a direção nacional acordou que cada parlamentar deve contribuir com apenas 5% dos rendimentos brutos a título de contribuição partidária.

6. A ausência dos vícios apontados evidencia a pretensão de rediscutir a matéria, o que é inviável na via eleita.

7. Embargos de declaração do autor e do réu rejeitados.